Tribunal: TJSP
Processo: 2218059-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ensino Superior
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação ajuizada por estudante em face da Universidade Brasil postulando a entrega de documentos escolares, a mudança da matriz curricular e o cumprimento do contrato de prestação de serviços – Decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência – Irresignação da agravante - O artigo 6o, § 2o, da Lei no 9.870/99 assegura ao aluno o direito de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação ajuizada por estudante em face da Universidade Brasil postulando a entrega de documentos escolares, a mudança da matriz curricular e o cumprimento do contrato de prestação de serviços – Decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência – Irresignação da agravante - O artigo 6o, § 2o, da Lei no 9.870/99 assegura ao aluno o direito de receber os documentos necessários à transferência de estabelecimento de ensino, independentemente de inadimplência ou da adoção de procedimentos legais de cobranças judiciais – Não há justifica plausível para que a universidade não entregue, à agravante, seus documentos acadêmicos, uma vez que impedir o acesso a tal documentação é conduta abusiva – A instituição educacional pode cobrar valores eventualmente atrasados por outras maneiras, sem impedir o acesso da estudante a seus registros escolares -Quanto ao tema do rebaixamento da matriz da agravante, trata-se de questão que demanda maior aprofundamento da matéria e a oitiva da parte contrária – Reforma parcial da decisão apenas para determinar à agravada que forneça à agravante os documentos escolares relacionados – Parcial provimento do recurso interposto.